Tribunal: STF
Processo: HC 270319
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ATO PROFERIDO POR AUTORIDADE A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonathan Santos Pontes, advogado, em favor de Thiago de Oliveira Júnior, em que se aponta a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o ato atacado. 

 2. Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade da busca domiciliar, uma vez ausente mandado judicial ou justa causa para o ingresso dos agentes; (ii) ocorrência de fishing expedition na ação policial; (iii) insuficiência probatória, tendo em vista que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais; (iv) cabimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006; (v) existência de circunstâncias pessoais favoráveis. Ao final, argumenta-se que, caso seja aplicada a minorante de tráfico privilegiado, é indispensável a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritivas de direitos.
3. Estes os pedidos: 

“1. Liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação ou a concessão de liberdade provisória; 
2. No mérito, a absolvição do paciente pelo reconhecimento da ilicitude das provas; 
3. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para aplicar o tráfico privilegiado em 2/3, com fixação de regime aberto e substituição da pena.”
 
É o relatório.
 
Decido.

4. De início, observo que a petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. O impetrante, que é profissional da advocacia, não anexou aos autos a decisão proferida por Tribunal Superior, da qual adviria constrangimento ilegal capaz de atrair a competência do Supremo, nem informou o número do respectivo processo.

5. É inviável a análise do writ quando ausentes os elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

6. A par desse aspecto, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar 2 resultados relacionados ao nome do paciente e vinculados ao processo-crime nº 1500536-77.2025.8.26.0545, a saber: Habeas Corpus nº 1.002.091/SP e Habeas Corpus nº 1.085.324/SP. Em ambos os casos é possível verificar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ, senão vejamos:

6.1. O HC nº 1.002.091/SP, além de ser de relatoria de Ministro da Quinta Turma do STJ, Turma diversa daquela apontada como autoridade coatora do presente writ, versa sobre prisão preventiva e medidas cautelares diversas, tendo a ordem sido denegada pelo Relator.

6.2. Quanto ao Habeas Corpus nº 1.085.324/SP, tal processo foi autuado em 31/03/2026, sem mais detalhes sobre, uma vez que consta como “em autuação”. Logo, não consta, no respectivo andamento processual, até o momento da análise deste writ, a prolação de qualquer decisão.  

7. Com efeito, não há impugnação a ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. 

8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária do STF, assim, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator